Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL. ABERTURA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
2. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição bancária ré, com a abertura de contrato de empréstimo consignado e descontos realizados em folha de pagamento de beneficiário previdenciário da parte autora respaldados em documentação fraudada, configura-se, pois, a sua responsabilidade objetiva, surgindo para esta o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Apelo parcialmente provido.